Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-31.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Aditamento para retificar erro material – Caso de emendatio libelli, o que tornaria prescindível, de fato, manifestação da defesa a respeito do aditamento acima mencionado – Ausência de prejuízo – Preclusão – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Aditamento para retificar erro material – Caso de emendatio libelli, o que tornaria prescindível, de fato, manifestação da defesa a respeito do aditamento acima mencionado – Ausência de prejuízo – Preclusão – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelos demais elementos de convicção colhidos – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública - Condenação era de rigor – Pena e regime bem fixados – Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500782-31.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes THIAGO
ADRIANO DE OLIVEIRA e JONATHAN JOSE DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606
Origem: 2 Vara Criminal/Suzano
Magistrado: Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição
Apelantes: THIAGO ADRIANO DE OLIVEIRA E
JONATHAN JOSE DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 38946
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO
Preliminar

Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Aditamento
para retificar erro material Caso de emendatio libelli, o
que tornaria prescindível, de fato, manifestação da defesa a
respeito do aditamento acima mencionado Ausência de
prejuízo Preclusão Mérito - Materialidade e autoria
delitiva
nitidamente
demonstrada

Palavras
e
reconhecimento da vítima corroborados pelos demais
elementos de convicção colhidos Validade Depoimentos
dos policiais que se revestem de fé pública - Condenação
era de rigor
Pena e regime bem fixados Preliminar
rejeitada e recursos desprovidos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por THIAGO ADRIANO DE OLIVEIRA E
JONATHAN JOSE DA SILVA, em face da r. sentença de
fls. 330/340, que os condenou à pena de 07 anos, 09 meses
e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 18 dias-multa, como incursos no art. 157, §2o,
incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformados, apelam os réus. JONATHAN alega, preliminarmente, cerceamento de
defesa ante o aditamento da inicial. No mérito, buscam, em
síntese, a absolvição por falta de provas (fls. 349/354 e
375/376).
Ofertada
as
contrarrazões
(fls.
379/382),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
3
395/404).
Relatei.
De proêmio, ao contrário do alegado pela
defesa de JONATHAN, inexiste cerceamento de defesa.
Isso porque, conforme verte dos autos,
o aditamento apresentado teve por fim apenas retificar
erro material constante na capitulação da denúncia, a fim de
manter correspondência da tipificação com os fatos
imputados, em respeito ao princípio da correlação, sem
qualquer alteração fática já narrada na exordial.
No caso, desde o oferecimento da
denúncia, fora descrito nos fatos o crime de roubo em
concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de
arma, sendo que o aditamento apresentado teve o fim de
corrigir unicamente a capitulação no último parágrafo da
denúncia para constar o §2o-A, inciso I, do artigo 157 do
Código Penal, tipificação que se refere à causa de aumento
do uso de arma de fogo.
Ademais, trata-se, ao contrário do
alegado pela combativa defesa, de emendatio libelli,
prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, e não
artigo 384 do Código Penal. Assim, tal retificação sequer
precisaria ser apresentada pelo parquet, posto que o Juiz
poderia aplicar esse dispositivo no momento da sentença,
até porque o réu se defende dos fatos e não da tipificação
jurídica da denúncia.
Por fim, a defesa se manifestou após as
alegações do parquet e antes da sentença, de modo que teve
oportunidade para manifestação sobre o aditamento, mas
optou por não se manifestar especificamente, conforme se
verifica em suas alegações finais de fls. 325/329. Com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
4
não cabe nesse momento vir alegar prejuízo à defesa.
Daí porque descabe a preliminar.
No mérito, os apelos não vingam.
Consta dos autos que, no dia 12 de
setembro de 2018, por volta das 14h, na Avenida Antônio
Marques Figueira , 1406 Comarca de Suzano, os réus, agindo
em concurso, com unidade de desígnios e identidades de
propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça,
com uso de arma de fogo, e violência, mantendo das vítimas
em seu poder, restringindo duas liberdades, 01 aparelho
celular,
marca
Motorola,
05
baterias
veicular,
01
certificado de registro e licenciamento de veículo (placa
BTF4733) pertencentes a Wilson de Oliveira Junior, e 01
aparelho celular, marca Motorola, e 01 carteira com
documentos pessoais, pertencentes a Diego do Prado
Loureiro.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas pelo farto
conjunto probatório amealhado aos autos, bem como, e
principalmente, pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
Vejamos.
Ao ser interrogado em juízo, o réu
Thiago Adriano de Oliveira alegou que estava com Alex, mas
não sabia que ele iria roubar; Alex disse que estava com um
problema na bateria e chamou o interrogando e Jhonatan
para irem com ele na loja; Alex estava armado; estavam o
interrogando, Alex e Jhonatan; os três entraram na loja;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
5
Jhonathan também não sabia que Alex estava armado; o
interrogando não estava com arma de fogo; já foi condenado
por 04 assaltos; Alex dirigia o Gol; os três desceram do
carro e fugiram na mata; o interrogando e Jhonatan foram
abordados quando saíam da mata; o nome de Alex é Alex de
Souza e ele mora em Guaianazes; o interrogando não sabe o
endereço (mídia).
O acusado Jhonatan José da Silva disse
que foi chamado por Alex para ir à loja de bateria; Alex
estava armado, mas o interrogando não sabia que ele iria
roubar; Thiago estava junto e Alex pediu para eles
ajudarem, o que fizeram; ajudaram Alex a carregar as
baterias para o carro; não recorda quantas baterias
levaram; saíram do local e chegando na Rua Índio Tibiriçá
desembarcaram do carro e fugiram para dentro do mato;
que depois de aproximadamente umas 7 horas foram presos;
já foi condenado por tráfico.
Em que pese tais versões, as provas são
fartas a evidenciar a participação de ambos no crime.
A vítima Diego disse que trabalha no
local dos fatos; no início do expediente o réu Thiago entrou
e abordou o depoente; Thiago estava armado; foram
rendidos, levados para o banheiro e as mãos foram
amarradas; depois chegou outro indivíduo com uma máscara
e ficou vigiando o depoente; havia outras pessoas no local,
mas não sabe quantos eram; os roubadores subtraíram
diversos objetos do depoente e de Wilson; tudo foi
recuperado; entre a fuga e a prisão dos réu durou cerca de
uma hora; reconhece Thiago como a pessoa que abordou o
depoente no estabelecimento e os mandou ir para o
banheiro; que não chegou a ver Jhonatan no local; o
estabelecimento comercializa baterias de automóvel; os
fatos ocorreram por volta das 08h10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
6
O ofendido Wilson de Oliveira Junior
contou que fez reconhecimento dos réus na delegacia no dia
da prisão deles; não teve dúvida alguma; estava com Diego
abrindo a loja quando os réus ingressaram no local; primeiro
entrou um armado; ele ordenou que fossem para o banheiro,
ocasião em que ingressou o comparsa na loja; os roubadores
subtraíram celulares, TV, baterias dos carros; ficaram
amarrados no banheiro; tinha mais de duas pessoas; quando
os denunciados foram embora, chamaram a polícia; eles
foram presos depois; recuperou alguns objetos, mas não
tudo; não viu a arma de fogo depois da prática do crime; o
moço da loja vizinha anotou a placa do veículo dos réus; no
dia reconheceu sem sombra de dúvidas os réus na delegacia.
E, como se sabe, as palavras das vítimas
revestem-se de alto valor probante, principalmente nestes
delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura
agir às escondidas, sendo de extrema importância a
narrativa do ofendido para revelar detalhes da ação
delituosa. Assim, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras da vítima e em seu reconhecimento, conforme se
tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder
de desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas
inocentes.” (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos
Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro
autor
do
crime
contra
seu
patrimônio, pois somente assim terá alguma
possibilidade de a ele ver reintegrado e nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
7
ser mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo,
tanto mais neste caso em que vultoso foi o
prejuízo
pela
perda
de
valioso
veículo
desprotegido de seguro e ainda com dezenove
alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP,
Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa
da
vítima
de
crime
contra
o
patrimônio, considerando-se que os agentes
sempre procuram o melhor momento para o
sucesso
da
empreitada,
preferencialmente
longe dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP,
rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j.
12/9/2002).
Ora, não há motivos para desmerecer
tais palavras, já que os ofendidos prestaram depoimentos
firmes e coerentes em ambas as sedes, descrevendo os
fatos
de
maneira
suficientemente
detalhada
e
reconhecendo os réus sem qualquer dúvidas. Aliás, nada
indica que quisessem imputar falsamente aos réus a prática
de tal grave crime.
Mas não é só.
A testemunha Silvio Gussi de Almeida
disse que foi acionado sobre roubo a um estabelecimento
comercial de baterias automotivas; os assaltantes tinham
fugido em um Gol vermelho; a viatura de Palmeiras
identificou o carro em sentido contrário; três rapazes
saltaram do automóvel e fugiram para um matagal;
inicialmente eles não foram localizados; a guarnição de
Palmeiras seguiu para a delegacia levando os bens
subtraídos; em apoio à viatura de Palmeiras, após terem sido
comunicados a respeito dos indivíduos no local, fizeram um
cerco no matagal; em certo momento, os roubadores saíram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
8
do mato e foram abordados; reconhece os réus como
aqueles que foram abordados saindo do matagal; os bens
foram recuperados; no bolso de Thiago encontrou a quantia
de R$182,00, valor exatamente subtraído do caixa do
estabelecimento comercial; Thiago confessou que usaram
arma de fogo; acredita que era um calibre 32, pequeno;
referido armamento foi jogado no rio com a aproximação do
Águia; quando chegou ao local notou a aproximação de um
táxi; neste, estava a esposa de Thiago, que tinha ido ao local
levar roupa para ele; não recorda se as vestimentas eram
também para Jhonatan.
A depoente Tania Cristina de Barros
disse que foi acionada a respeito da ocorrência de um roubo;
avistou um Gol vermelho com as placas informadas vindo em
sentido contrário; fez o retorno e mesmo com sinal de
parada eles não obedeceram; com o carro em movimento
três indivíduos desembarcaram do automóvel e entraram na
mata; localizou as baterias roubadas dentro do carro;
passou as informações da vestimenta dos rapazes; não
localizaram esses indivíduos; com informações recebidas a
respeito de dois indivíduos no bairro com as vestes sujas
solicitou apoio; eles realizaram a detenção dos acusados;
eles foram apresentados na delegacia e estavam com as
mesmas roupas quando a depoente os identificou quando
desceram do automóvel; as vítimas reconheceram os
assaltantes; reconhece os denunciados como aqueles
apresentados na delegacia e reconhecidos pelos ofendidos.
A testemunha Claudinei de Siqueira
Pinto ratificou na íntegra o depoimento do colega de farda
(mídia).
E não se pode desmerecer o depoimento
da testemunha policial apenas por sua condição de agente da
lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
9
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”
(HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha
de valia
há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
10
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório; não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
O conjunto probatório, como se vê, é
farto.
Além de os ofendidos terem reconhecido
os acusados, os demais elementos de convicção colhidos
comprovam satisfatoriamente sua autoria, de modo que os
policiais ratificaram a narrativa e o reconhecimento das
vítimas.
Os réus, por outro lado, apresentaram
versões controversas e pouco críveis, tão somente a fim de
minimizarem suas responsabilidades penais.
As causas de aumento estão notadamente
comprovadas pela farta prova oral, sendo desnecessário a
apreensão da arma de fogo para sua incidência.
Condenação, portanto, insofismável.
A pena também não merece reparo.
Na
primeira
fase,
o
magistrado
sentenciante fixou a pena-base de THIAGO corretamente
em 1/6 acima do mínimo legal ante os maus antecedentes e,
em seguida, aumentou em 2/3 pela causa de aumento do
emprego de arma de fogo, optando por utilizar apenas um
aumento, embora presente também a restrição de liberdade
à vítima e o concurso de agentes, tornando assim definitiva.
Em relação a JONATHAN, a pena-base
foi fixada no mínimo e, em seguida, presente a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
11
reincidência, foi exasperada em 1/6. Por fim, houve o
aumento de 2/3 pelo emprego de arma, tornando a pena
final.
O regime foi corretamente o fechado e
merece ser mantido, haja vista as circunstâncias do crime
em concreto, cometido com privação de liberdade das
vítimas, emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
tudo a denotar intensa reprovabilidade e periculosidade
acentuada.
Registre-se que o regime inicial fechado é
o único compatível com a natureza e o grau de lesividade do
delito de roubo, tendo em vista que o legislador, ao criar o
parágrafo 3o do artigo 33, do Código Penal, deixou ao Juiz
espaço para, dentro da realidade vigente, dosar a pena e fixar
o regime de cumprimento de forma que possam ser
suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois caso
contrário tal parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em
cidades
de
menor
porte,
desvelando,
ademais,
a
periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir regime
prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal
não impõe necessariamente o regime prisional
mais brando, apesar da identidade de critérios
legais de aplicação daquela e fixação deste
(Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do
agente são circunstâncias aptas a autorizar a
preterição de um regime mais brando (semi-
aberto)
para
o
mais
rigoroso
(fechado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-31.2018.8.26.0606 -Voto no
12
Precedentes do STF
HC 75.508/SP” (STJ

Rel. Min. Fernando Gonçalves
HC 9.995).
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes os réus passem por intensivo
tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime
mais brando apenas quando satisfizer os requisitos
necessários.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isto, REJEITO A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO às apelações interpostas,
mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator